Tribunal: TJES
Processo: 0009817-86.2019.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009817-86.2019.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009817-86.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO -

DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE

EXCLUIU A QUALIFICADORA DO MOTIVO
TORPE -

IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JURI -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Da pronúncia deve constar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e a especificação das circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, matérias de que se ocupará a defesa do réu quando do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural do feito. 2. A menos que a circunstância mostre-se claramente impertinente ou manifestamente divorciada do contexto dos autos, afigura-se inviável a supressão de circunstâncias qualificadoras pelo juízo
a quo,
sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença. 3. Não pode o magistrado, a partir de opção interpretativa, excluir da motivação externada pela recorrida o conteúdo normativo da qualificadora em questão. Noutras palavras, não é dado ao julgador, ao realizar o juízo de admissibilidade da acusação, afastar a circunstância por entender que o motivo não foi torpe, o que cabe, com exclusividade, ao Júri.5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009817-86.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão

que pronunciou
JOSÉ ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA
como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de setembro de 2019, os acusados José Antônio e Leonardo, agindo em concurso, com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação torpe e mediante emboscada, desferiram disparos de arma de fogo contra Davi Silva Oliveira, levando-o a óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico (fls. 179/182) e Laudo de Exame de Local (fls. 33/39).

Consta dos autos que a motivação do crime foi uma dívida referente ao tráfico de entorpecentes.

Em suas razões, o
parquet
estadual requer a reforma do
decisum
para ver incluída na pronúncia a qualificadora do motivo torpe, para que o réu seja pronunciado pelo crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Contrarrazões pela manutenção do édito recorrido.

Às fls. 487, decisão de sustentação da decisão recorrida.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, o Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa lançou o parecer pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A teor do §1º do artigo 413 do Código de Processo Penal, da pronúncia deve constar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e a especificação das circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, ou seja, caberá ao Juiz classificar o delito, indicando não só o tipo penal a que se subsume o fato delituoso, como também as demais circunstâncias (qualificadoras e causas de aumento), das quais se ocupará a defesa do réu.

Nesse caso, incumbirá ao Tribunal Popular do Júri o conhecimento e julgamento da imputação principal e das circunstâncias qualificadoras do delito, conjunto constituinte do mérito da causa.

Assim, como regra, afigura-se inviável a supressão de circunstâncias qualificadoras pelo juízo
a quo,
sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença, juiz natural do feito.

A exceção a essa regra somente ocorre quando as majorantes sejam claramente impertinentes ou manifestamente divorciadas do contexto dos autos, ocasião em que o julgador estará autorizado a afastá-las.

Reforçando o entendimento retro, o professor Júlio Fabbrini Mirabete entende que:

“
Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate." (Processo Penal, 17ª edição, da editora Atlas, pág. 529).”.

No caso focado, observo que o
decisum
vergastado asseverou que
“o motivo que impulsiona o agente à prática do delito, por ter caráter subjetivo, não se comunica, necessariamente, ao coautor do crime, já que este pode agir por motivação distinta”
, razão pela qual a excluiu.

Sucede, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que pode o partícipe responder pela qualificadora quando demonstrado que possuía conhecimento da motivação do crime.

Neste sentido:

2. A jurisprudência do STJ assentou que a motivação do crime não é elementar do crime e que, por ser uma circunstância pessoal, não se comunica automaticamente aos coautores. Entretanto, poderá o coacusado responder por homicídio qualificado nos casos em que tiver conhecimento acerca do móvel do crime e a ele haja aderido, como na hipótese. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 759.325; Proc. 2022/0232699-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 24/11/2022).

Analisando os autos, observo que os depoimentos contidos às fls. 147 e 167, sustentam a viabilidade da inclusão da citada qualificadora.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que “
tendo em vista que somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos autos, impõe-se a reforma da decisão recorrida”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para pronunciar o recorrido
JOSÉ ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA
como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e seja assim submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Colatina/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)